Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710595-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES BOTO AGRAVADO: ALZINO JOAO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS RODRIGUES BOTO (executada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada por ALZINO JOÃO RIBEIRO, processo n. 0704260-45.2021.8.07.0011, que determinou instruir o feito com prova da alegada hipossuficiência, assim como não acolheu os embargos à execução. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 118381597 dos autos de origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na forma do art. 99, §2o, do NCPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte executada deverá, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil; e) declaração de hipossuficiência. O art. 914, §1o, do CPC dispõe que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. No caso, a executada apresentou embargos na própria execução o que caracteriza erro grosseiro por não atender a forma prevista em lei. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível nos casos em que há erro escusável ou dúvida quanto ao meio de impugnação. Ademais, a executada não alegou qualquer matéria de ordem pública passível de ser conhecida por este juízo. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 115480512. Considerando que transcorreu o prazo para pagamento, dê-se início aos atos expropriatórios em relação à executada já citada, Maria. Citem-se os demais. “ Inconformado com a r. decisão a quo, a executada recorre. Defende que faz jus a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente. Aduz que, em face da instrumentalidade das formas que norteia o processo civil, é possível que os embargos à execução sejam analisados no bojo da própria execução. Assevera se tratar de erro sanável. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, admitindo-se os embargos a execução. É o relatório. Decido. Como relatado, o recorrente se insurge contra decisão de primeiro grau que não conheceu de embargos a execução apresentados no bojo da própria execução. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente em que se examina apenas a liminar, constato que, em tese, não se afigura a probabilidade de provimento do recurso. Relevante ao desate da controvérsia é o teor do art. 914, § 1o, do CPC/2015. Confira-se: “Art. 914.(...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Com efeito, os embargos à execução de título extrajudicial, por expressa determinação legal, devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se seu manejo nos próprios autos da ação executiva. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos esposados pela agravante, mas, em tese, forçoso reconhecer o acerto da r. decisão agravada, pois, em tese, descabido o meio de defesa tal como empregado pela recorrente, afigurando-se inaplicáveis os princípios da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas ao presente caso. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que os Embargos à Execução são o instrumento adequado para a defesa da parte Executada e que devem ser autuados em apartado, possuindo natureza jurídica de ação, o seu manejo nos próprios autos da Execução configura erro grosseiro, não havendo como admiti-los na forma de impugnação, haja vista que esta é meio de defesa próprio da fase de cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), possuindo forma e procedimento incompatíveis com os Embargos do Devedor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1241802, 07241498620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não recebeu os embargos à execução protocolados nos autos da ação de execução. 1. Segundo o art. 914, §1o, CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal", possuindo, dessa forma, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. 2. No caso em que a parte executada apresenta mera petição nos autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria em autos apartados, são inaplicáveis os princípios da fungibilidade, economia processual e celeridade, em razão do evidente erro grosseiro. 3. Precedente do STJ: "1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido." (3a Turma, AgInt no REsp 1804717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/10/19). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1239630, 07257580720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, neste juízo de prelibação incipiente, no qual se examina tão somente o pedido liminar, não se depreende, de plano, probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a tutela reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator